Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708514-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON APELADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON contra sentença proferida pelo NUPMETAS que julgou parcialmente procedente a presente ação de reparação por danos materiais que tramitou no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, movida contra o apelante por CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, em razão de danos a imóvel particular por infiltração na área comum do condomínio, condenando o apelante a restituir ao apelado a quantia de R$ 560.529,68 (quinhentos e sessenta mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência mínima do recorrido. As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados (ID 27438011) requerendo sua homologação e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 27438011, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir (vide ID 25955339 e 25955387, respectivamente). Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que ainda se encontra pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil- CPC vigente. Custas finais e honorários na forma ajustada (Cláusula 3 do Acordo de ID 27438011). Retire-se o feito de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator